Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-31.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-31.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCIO
MARTINS DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-31.2018.8.26.0223
2
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: MÁRCIO MARTINS DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.448
A r. sentença de fls. 121 a 125, cujo relatório se
adota, condenou Márcio Martins de Oliveira Silva, qualificado nos autos, à
pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa, de piso mínimo, por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma (fls. 137 a
141).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
163 a 164 e 168 a 169).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o
recorrente manteve-se silente (fl. 09).
Em Juízo, negou a prática delitiva e alegou
desconhecer a vítima; aduziu, contudo, que confessava a autoria do roubo,
com o intuito de atenuar sua pena, mesmo alegando inocência (fl. 108 e
gravação audiovisual da audiência de fls. 104 a 108).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade, o
apelante abordou a vítima Simone e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe a carteira, contendo documentos
pessoais e certa quantia em dinheiro, e um relógio, evadindo-se em seguida.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Simone Daniele dos Santos Mariano Araújo que, ouvida em ambas as
fases, confirmou a ocorrência do roubo, tendo reconhecido o recorrente, com
segurança, como sendo o autor do delito (fls. 07, 107, gravação audiovisual da
audiência de fls. 104 a 108 e auto de reconhecimento de pessoa de fl. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-31.2018.8.26.0223
3
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra o apelante o relato da
testemunha Ricardo Santos de Oliveira, policial militar, o qual se encontrava
em patrulhamento com seu colega de farda, quando avistou um transeunte com
as características físicas (cútis parda, aproximadamente 1,70m de altura, com
tatuagens de palhaço em ambos os braços) do autor do roubo de que tratam os
autos, razão pela qual tal indivíduo, ora recorrente, foi abordado e conduzido à
Delegacia de Polícia, onde a vítima reconheceu o apelante, apontando-o como
o autor do roubo (fl. 05).
Outro não é o teor do depoimento de Waldir dos
Santos Júnior, também policial militar (fl. 06).
Logo, a condenação do recorrente, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
E a qualificadora do emprego de arma emerge das
declarações da vítima, segundo a qual o roubador estava armado, pouco
importando que a arma de fogo utilizada na empreitada delitiva não tenha sido
apreendida.
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Ainda: “A falta de apreensão da arma não
acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art.
157, parágrafo 2o, do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro
meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362).
O
entendimento
oposto,
de
que
para
o
reconhecimento da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da
arma e seu exame pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que
lograssem evitar o flagrante, ou que, mais espertos e experientes,
conseguissem em tempo esconder as armas utilizadas no roubo.
As penas do apelante, por seu turno, foram
corretamente fixadas acima dos patamares mínimos previstos para a espécie,
em razão dos maus antecedentes, sendo corretos ainda os acréscimos de 1/6
(um sexto), à guisa de reincidência, e de 1/3 (um terço), pela causa de aumento
de pena do emprego de arma, não comportando reparos.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez
que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e a
periculosidade demonstrada pelo apelante, que é reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-31.2018.8.26.0223
4
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR